Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR. VÍCIO NO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória em que o d. Juízo monocrático inverteu o ônus da prova de modo a atribuir à empresa requerida o ônus de demonstrar a ausência de vícios no produto adquirido pelo autor e/ou correta prestação do serviço.
2. O d. Juízo monocrático remete suas razões à hipossuficiência econômica e técnica do autor c/c necessidade de averiguação do sustentado vício no produto e falha na prestação do serviço posto “sub judice”, tudo visando a prolação de uma decisão justa e ancorada na busca da verdade real. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em ausência de fundamentação é o mesmo que relegar ao Juízo o direito (ou dever) de distribuir a prova de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver.
3. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Nos casos em que se discute a ocorrência de vício de produto e má prestação de serviços decorrente de sua instalação, o fornecedor de produtos ou serviços goza de melhores condições de produzir prova de modo a demonstrar que os serviços foram prestados a contento e adotados os procedimentos corretos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.